Tribunal: STF
Processo: HC 200002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar. impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Gustavo Chagas Miranda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 646.218/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “GUSTAVO CHAGAS MIRANDA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Agravo em Execução n. 0018739-33.2020.8.26.0224, em que foi reconhecido o descumprimento das condições estabelecidas para o gozo do regime aberto, dada a constatação de não comparecimento ao Juízo. 
    A defesa assere que “[o] TCP ocorreu sem que tenha havido sustação do regime aberto, devendo todo o período ser considerado como regular tempo de cumprimento de pena” (fl. 5). 
    Todavia, ao analisar o writ lá impetrado, a Corte de origem destacou que “[a]s condições fixadas para o regime aberto se relacionam com o seu efetivo cumprimento, não possuindo mero caráter acessório, sob pena de restringi-lo ao mero decurso do tempo. [...] Portanto, tendo em vista que o agravado descumpriu condição fixada para que comparecesse mensalmente em Juízo, não há que se falar em cumprimento da pena privativa de liberdade a partir de então” (fls. 168-170, destaquei). 
    Outra não é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida” (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 4/2/2019, grifei). 
    Indeferido liminarmente, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual negou-se provimento.
    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    A DPE diz que o paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, compareceu em Juízo até abril de 2019, quando não mais foi localizado. Afirma que houve a extinção da pena pelo cumprimento, apenas em razão do mero decurso do tempo.
    Não tem razão.
    Conforme a própria DPE afirma, o paciente deixou de cumprir as condições do regime aberto, a evidenciar o não cumprimento da pena. Não procede também a alegação de impossibilidade de comparecimento pelo fechamento do fórum, porquanto a pandemia, no Brasil, iniciou-se em fevereiro de 2020, e desde abril de 2019 o paciente a ele não comparecia.
    Desse modo, registro que o cumprimento da pena se dá também pela satisfação das condições impostas e não pelo mero decurso do tempo. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA FALTA GRAVE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. […] 2. No caso, as informações prestadas pelo Juízo das execuções penais dão conta do descumprimento, pelo paciente, das regras do regime prisional aberto. Descumprimento, esse, que a Lei de Execução Penal classifica como falta disciplinar de natureza grave (inciso V do art. 50 da Lei 7.210/84). Pelo que, mesmo restabelecida a decisão favorável à progressão de regime, o paciente não gozaria do benefício do regime aberto. É que a prática superveniente de nova falta grave implica, dentre outras coisas, a regressão de regime prisional, nos exatos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus prejudicado.” (HC 107.816, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 9.8.2011) 
    “PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I […] II - Havendo permissão, em tese, na LEP para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V, da mesma Lei. III […] V - Impetração não conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida. (HC 100.729, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16.3.2010) 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente